Tribunal: TJDFT
Processo: 0749898-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749898-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LUIS CARLOS VENANCIO DE LIMA, INFINITY OTICA E PRODUTOS NAURAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Márcia Alves Martins Lobo, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIS CARLOS VENÂNCIO DE LIMA e outra, deferiu a tutela de urgência visando determinar à empresa ré “que promova a pronta desobstrução da entrada principal do estabelecimento comercial autoral, inclusive com a remoção dos tapumes metálicos que atualmente obstruem a visualização da fachada principal pelos transeuntes/potenciais consumidores.”, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (três mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 66512277), a requerida agravante requer a reforma da r. decisão impugnada visando afastar a imposição de desobstrução da entrada do estabelecimento comercial da autora c/c remoção dos tapumes metálicos, uma vez que não possui qualquer responsabilidade pelas obras que estão sendo realizadas nas imediações do Edifício Real Celebration Life Club. Preparo regular (IDs 66512278 e 66512280). O pedido liminar foi deferido (ID 66546374). Transcorreu in albis o prazo concedido sem manifestação dos agravados (IDs 67480762 e 67480763). É a síntese do que interessa. DECIDO. Do exame dos autos originários, observa-se que os autores atravessaram as petições de ID 219110886 e 220544107 (do processo referência), por meio da qual pleitearam a alteração subjetiva da demanda e a substituição do polo passivo originalmente indicado. O d. Magistrado de primeiro grau, por sua vez, proferiu a decisão de ID 221369276 (do processo referência) que, deferindo o pleito, determinou a exclusão do polo passivo da REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.589.974/0001-06 e a inclusão das empresas CONDOMÍNIO REAL CELEBRATION, CNPJ n° 18.692.537/0001- 25 e BRAENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 35.988.927/0001-66. Desse modo, a superveniente exclusão da agravante do polo passivo enseja a caracterização de perda de seu interesse recursal. Portanto, imperativo reconhecer a prejudicialidade do Agravo de Instrumento interposto devido à perda superveniente do objeto. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator